Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-29.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004385-29.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME - CNPJ: 10.404.313/0001-69 (APELANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.428.897/0001-06 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CHEQUES QUE NÃO CIRCULARAM – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– POSSIBILIDADE – DESACORDO COMERCIAL – PROVA – ÔNUS DO RÉU – NÃO DESINCUMBÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo circulado o cheque, é possível a discussão a respeito da
causa debendi
, no entanto, é de quem alega o ônus de comprovar o desacordo comercial.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Enriquecimento Ilícito julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ônus suspenso em razão da concessão da gratuidade.

A apelante alega que não foi comprovado o desacordo comercial e pede que seja reconhecido o enriquecimento ilícito e a ré condenada ao pagamento do valor que consta nos cheques, devidamente atualizado.

Contrarrazões no Id n. 122098587.

Parecer pelo provimento do Recurso (Id n. 129749684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Ordinária de Enriquecimento Ilícito julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ônus suspenso em razão da concessão da gratuidade.

A apelante alega que não foi comprovado o desacordo comercial e pede que seja reconhecido o enriquecimento ilícito e a ré condenada ao pagamento do valor que consta nos cheques, devidamente atualizado.

A autora ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento de enriquecimento ilícito ante a negativa de compensação de 12 cheques, cada um de R$ 12.000,00, pela alínea 21 (desacordo comercial), emitidos pela requerida. As cártulas eram pós datadas já que a data de emissão de todos é posterior ao dia registrado da devolução.

Embora, a princípio o cheque, por ser título de credito, não comporte discussão a respeito do negócio jurídico, quando não tiver circulado, ou seja, se mantiver atrelado à relação jurídica originária, é possível a oposição de desacordo comercial, neste caso, alegada pela ré.

Nesse sentido:

"O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi"
(AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

No entanto, embora a ré tenha anexado o contrato de Id n. 122098477, a Ação de Rescisão Contratual n. 7714-37.2014.8.11.0002 (Id n. 122098480) e demais documentação que acompanhou a contestação, que comprova relação jurídica entre as partes, nenhuma delas comprova, efetivamente, que os cheques objeto deste feito são decorrentes de alguma dessas relações comerciais, isso porque em cada renovação era entabulado nova avença, não sendo possível supor a existência de um contrato em 2014 (data de emissão e cobrança dos cheques) sem uma prova contundente da sua existência e, não tendo trazido documento nesse sentido, a ré dispensou a dilação probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Desse modo, cabia à ré a prova da existência do aditamento que estenderia o ajuste até 2014, ônus do qual não se desincumbiu e, por consequência, afasta a possibilidade de reconhecimento de desacordo comercial.

Nesse sentido, deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI –

HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(ED 0002385-24.2017.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, Vice-Presidência, julg. 03/02/2021, DJe 24/02/2021).

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE PÓS-DATADO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DE EMISSÃO – SUSTAÇÃO DE CHEQUE POR DESARCORDO COMERCIAL – INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE ESTELIONADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de contagem do prazo prescricional de cheque, prevalece a data consignada no espaço reservado para a data de emissão do título.

Ainda que o cheque seja pós-datado, para que a data ajustada estre as partes seja hábil a ampliar o prazo para a apresentação da cártula junto ao banco, esta deve estar consignada no campo específico destinado no título para esse fim.

Via de regra, impera a noção de independência entre as instâncias civil e criminal, uma vez que o mesmo fato pode gerar, nas duas esferas, tutelas a diferentes bens jurídicos.

A inexistência do desacordo comercial em nada dependeria de apuração na esfera criminal, porquanto questão poderia ter sido facilmente elucidada na fase instrutória da ação de conhecimento, em observância à regra da distribuição do ônus da prova,
que imporia, aos réus, a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, representado pela cártula anexada à inicial
.” (AP 0003533-28.2012.8.11.0013, rela. desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara De Direito Privado, julg. 29/03/2017, DJe 03/04/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022